Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA. COVID-19. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento dos delitos, bem como a reiteração delitiva, já que reincidente específica, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.

2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde da paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.
3. Ordem denegada.